Tribunal: TJDFT
Processo: 0702346-28.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADES/POSSIBILIDADES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AUTORA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CRIANÇA COM DÉFICIT COGNITIVO. AUMENTO DE GASTOS. COMPROVAÇÃO PARCIAL. AUMENTO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA PELO RÉU-APELANTE. QUANTUM DETERMINADO EM SENTENÇA ADEQUADO. DEVER DE SUSTENTO DE AMBOS OS PAIS. Se o apelo da autora, ainda que sucinto, questiona os principais pontos adotados na sentença como razões de decidir, rejeita-se a preliminar aventada, de não conhecimento do apelo, por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade. Na fixação dos alimentos devem ser observadas as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, visando garantir que o primeiro receba os meios necessários para a sua subsistência e o segundo não seja compelido a arcar com ônus superiores aos que lhe são possíveis, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil. Para a revisão do encargo alimentar é necessária a prova da alteração da situação financeira do alimentante, ocorrida após a fixação da verba, ou da modificação das necessidades de quem recebe o benefício. Uma vez demonstrado o incremento de gastos na criação da alimentante, jovem com doze anos, com déficit intelectual e que requer maiores cuidados no desenvolvimento cognitivo, mostra-se possível o incremento razoável e proporcional do valor dos alimentos originários, a fim de adequá-los às novas circunstâncias verificadas, sem olvidar que incumbe a ambos os genitores a manutenção da prole.